Tribunal: TJDFT
Processo: 0011270-90.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO REALIZADO NO BOJO DO APELO. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. NÃO CARACTERIZADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TÍTULO DESCONSTITUÍDO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos, pelo que inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determinam o Código de Processo Civil e o Regimento Interno deste Tribunal. Pedido não conhecido.
2. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que não há ofensa ao art. 10 do Código de Processo Civil nos casos em que a decisão apresenta fundamentação diversa da indicada pelas partes e aplica previsão legal aos fatos narrados e discutido nos autos. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da não surpresa.
3. Na hipótese em exame, o título executivo que lastreia a execução foi desconstituído, carecendo, desse modo, a parte exequente de interesse de agir.
4. As custas processuais e despesas processuais devem ser de responsabilidade da parte que deu causa à propositura da ação, devendo esta arcar, portanto, com os referidos encargos processuais, mesmo tendo ocorrido a superveniente perda do objeto e a consequente extinção do feito.
5. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.